Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Processo : 0704093-61.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] proferida em ação cautelar antecedente, que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar aos réus, aqui agravantes, “que contratem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de sua intimação pessoal, pessoa física ou jurídica com habilitação em reparos hidráulicos e sanitários em edificações e promovam as devidas reparações na rede primária de esgoto do imóvel situado na QNM 20, Conjunto “C”, Lote 46, em Ceilândia/DF, a fim de que cesse o vazamento de dejetos para o Lote 48, sob pena de interdição de seus estabelecimentos”. As agravantes alegam que sempre zelaram pela manutenção e conservação do prédio onde estão estabelecidas. Aduzem que foram surpreendidas com a decisão agravada e, então, contrataram um engenheiro para inspecionar o prédio e o subsolo, bem assim “uma empresa que realizou a manutenção das caixas de gordura, caixas de passagem, caixa de inspeção, coletor predial e demais instalações primárias de esgoto”. Asseveram que, durante na vistoria do engenheiro realizada no dia 29.01.2021, foi constatado que existem duas caixas de inspeção no corredor de acesso ao Hotel e outras três caixas de gordura no interior da Bella Pani. Relatam que no poço de visita localizado na esquina do lote 47, constatou-se um grande acúmulo de resíduos represados e obstruídos. Explicam que, na região, “a rede de coleta de esgoto segue o sentido decrescente, ou seja, descendo do lote 46 passando pelo lote 48, sendo recebido poço de visita público”, acrescentando que, devido ao entupimento da rede de esgoto da CAESB, houve um efeito cascata nas instalações de esgoto na vizinhança. Afirmam que, quando tomaram conhecimento da situação, acionaram o serviço da CAESB no dia 30.01.2021 para desobstrução da tubulação de esgoto, mas a solicitação só foi atendida no dia 1o de fevereiro, quando foi possível, após o trabalho de desobstrução, notar, de imediato, que o acúmulo de dejetos “represados na caixa de inspeção localizada no interior da Bella Pani foi desobstruído, seguindo o fluxo do esgoto”. Expõem que o laudo técnico deixa “evidente que a obstrução da rede de esgoto da CAESB, culminou na obstrução do sistema de esgoto sanitário do lote 46, que certamente ocorreu o mesmo problema no lote 48, onde ocasionou o vazamento, pois o laudo apresentado pelo agravado só limitou-se a inspeção dos dois lotes vizinhos, e não a rede de esgoto de forma geral”. Concluem não terem ocasionado os danos e transtornos sofridos pelo agravado, reputando irregular o laudo apresentado na inicial, sem a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), exigida pela Lei 6.496/77. Pedem a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da r. decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Por mais que os agravantes queiram desmerecer as provas trazidas aos autos com a inicial, é inquestionável a existência de vazamentos no lote do agravado. Ademais, sem um exame mais aprofundado, apropriado para o julgamento do mérito da demanda originária após a instrução processual, no momento, não é possível afastar a assertiva de que os vazamentos provêm do lote vizinho, onde estão estabelecidas as agravantes. Com efeito, conforme anotado na decisão combatida, a Defesa Civil esteve no local e constou “vazamento de esgoto no subsolo, entre a parede do prédio e o hotel localizado no Lote ao lado (QNN 20 Conjunto C Lote 46)”[2]. Além do mais, o laudo técnico elaborado por engenheiro civil[3] confirmou tal percepção, ao verificar a existência de vazamentos de esgoto em razão de problemas nas caixas de gordura e no ramal de esgoto do lote 46, com tubulações rompidas e desgastadas. Confira-se, no que importa, trecho do laudo[4]: Há grande percolação de fluxo de esgoto primário, decorrente do ramal de descarga do lote 46. Em abertura do muro de arrimo, foi possível verificar danos nas caixas de inspeção. [...] Os danos ao sistema de arrimo estão afetando a estabilidade deste elemento estrutura, com risco de perda de resistência e colapso do local. Em vistoria ao lote 46 foi possível perceber que as caixas de gordura e inspeção do ramal de esgoto estão danificadas, com tubulações rompidas e desgaste no sistema de proteção das caixas, [...] Sem olvidar que o juiz é o destinatário da prova, a quem compete dar a devida valoração, não se sustenta a alegação de invalidade do laudo técnico que instrui a inicial, no caso, frise-se, elaborado por profissional habilitado na área da perícia e regularmente inscrito no CREA. A ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de que trata a Lei 6.496/77 não invalida o laudo, sobretudo nesta fase processual de cognição sumária, na qual a lei se contenta com a mera probabilidade do direito invocado e existência de periculum in mora. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a Anotação de Responsabilidade Técnica não constitui peça indispensável do laudo pericial. Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA À PORTARIA. DESCABIMENTO NA VIA ESPECIAL. PERITO JUDICIAL. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que resolução e decisão normativa não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação ao art. 109, VI, da Portaria DG/DPF n. 387/2006. 2. Rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à validade do laudo pericial, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 660.868/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 14/10/2016) Enfim, as agravantes juntam laudo técnico na tentativa de comprovar que não foram responsáveis pelos danos provocados no lote vizinho, imputando às instalações da CAESB a causa da obstrução da rede de esgoto. Contudo, não negam que, de fato, havia “acúmulo de dejetos represados na caixa de inspeção localizada no interior da Bell Pani”. O reconhecimento da existência de obstrução da rede de esgoto das agravantes, em uma análise preliminar, corrobora a assertiva de que os danos no lote 48 foram causados pelos problemas na rede de esgoto do lote 46. Aliás, inclusive em respeito ao direito de vizinhança, tratando-se de um hotel e uma panificadora, incumbia as agravantes inspecionar periodicamente as suas instalações. Ao que tudo indica, as agravantes não tiveram esse cuidado, tanto que admitem que somente acionaram o serviço da CAESB no final de janeiro deste ano, a despeito de os problemas ocasionados no lote vizinho, do que se depreende dos autos, terem iniciado em outubro de 2020. Por isso, a princípio, nenhuma relevância o fato de a obstrução da rede de esgoto das agravantes ter sido ocasionada pelas instalações precárias da CAESB. Embora, em tese, possam buscar o ressarcimento de eventuais danos contra a referida Companhia, é necessário verificar se não houve desídia das agravantes pelos problemas em sua rede de esgoto que acabaram atingindo o lote vizinho. Outrossim, necessário aguardar instrução processual da demanda originária, a fim de esclarecer melhor os fatos, dentre os quais, a culpa imputada a CAESB para se eximir de responsabilidade pelos danos pleiteados na inicial. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravado. Ademais, não há negar o perigo de dano. Com efeito, o laudo técnico de inspeção predial classifica como graves os danos na edificação do lote 48, com perda de revestimento, corrosão de armaduras do elemento estrutural e impossibilidade de uso da área, indicando a premente necessidade de intervenção na rede de esgoto primária existente no lote 46, a fim de sanar os danos[5]. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82170547 dos autos na origem (processo n. 0701816-63.2021.8.07.0003). [2] Id. 81869470 dos autos na origem (processo n. 0701816-63.2021.8.07.0003). [3] Id. 81869473 dos autos na origem (processo n. 0701816-63.2021.8.07.0003). [4] Id. 81869473 – p. 7 dos autos na origem (processo n. 0701816-63.2021.8.07.0003). [5] Id. 81869473 – p. 8 dos autos na origem (processo n. 0701816-63.2021.8.07.0003).